Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002642-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, o julgado objeto da embargabilidade está claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1002642-77.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega o acórdão foi omisso, pois não observou que o crédito discutido, além de encontrar-se submetido ao regime concursal de credores, há previsão nas condições do Plano de Recuperação Judicial de supressão de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios e avalistas.

Afirma que a execução não pode prosseguir em face da fiadora/coobrigada, haja vista que o crédito se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá,
08

de maio de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022